Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709370-73.2022.8.07.0016 RECORRENTE: GIOCONDA MENTONI JACCOUD RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SISTEMÁTICA PREVISTA LEI DISTRITAL No 4.567/2011. DISCIPLINA A MATÉRIA. REJEIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. FATO GERADOR. DOAÇÃO. VALORES REVERTIDOS AO CASAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 147 DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa, visto que a questão levantada pela apelante quanto à nulidade do lançamento, em face de seu recurso ter sido considerado intempestivo, não tem o condão de alterar o contexto fático, especialmente porque o art. 11, §1o da Lei Distrital no 4.567, de 9 de maio de 2011, prevê que a intimação que antecede a interposição do recurso voluntário ao TARF será efetuada por publicação no DODF. 2. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por doação, sendo esta qualquer transferência não onerosa de bens ou direitos (art. 2o do Decreto no 34.982/2013). 3. O ITCMD será lançado de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo, sendo de ofício aquele referente a fato gerador de que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha tomado conhecimento por meio de acesso a informações constantes de declaração feita por sujeito passivo a qualquer órgão da Administração Pública, em qualquer esfera de governo, desde que as informações tenham sido formalmente repassadas à Administração Tributária do Distrito Federal. 4. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, e sua retificação por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. Eventuais erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício, pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela (art. 147 do Código Tributário Nacional). 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, do Decreto Distrital 34.982/2013, e 538, do Código Civil, sustentando que as transferências de ativos financeiros entre cônjuges, na constância do casamento, não se enquadram como doação para fins de incidência do ITCMD, pois não há acréscimo patrimonial ou transferência de titularidade. Argumenta que o rol de hipóteses de incidência do imposto não contempla tais movimentações internas de patrimônio comum e que não se configura doação quando não há liberalidade, acréscimo patrimonial ou transferência de titularidade, como ocorre nas movimentações entre cônjuges. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 538, do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a recorrente, tanto no processo administrativo fiscal quanto na presente ação judicial, não logrou êxito em produzir higidez probatória necessária a afastar a conclusão pela existência do fato gerador (doação), demonstrando que esses valores foram revertidos em benefício comum ao casal ou para custear as despesas do cônjuge doador mormente se considerar o fato de que eles se casaram sob o regime de separação total de bens” (ID 70299551) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe igualmente transitar o recurso quanto à indicada violação ao artigo 2o, do Decreto Distrital 34.982/2013, pois a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “É incabível o recurso especial, porquanto eventual violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma local, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.886.336/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029